Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença – acordo realizado perante o PROCON/DF – causa de extinção da obrigação fixada na sentença em desfavor da consumidora – subsistência do débito em relação aos honorários advocatícios. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto por SONIA MARIA DE LACERDA LOPES, contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Na origem, o cumprimento de sentença apresentado por OI MÓVEL S.A contemplava créditos no valor de R$ 4.406,96, sendo R$ 2.422,60 referente à condenação imposta à autora na sentença e R$ 1.984,36, referente a honorários advocatícios.
No decorrer do cumprimento de sentença a ora agravante noticiou que a empresa credora se comprometeu a cancelar os débitos decorrentes das faturas mencionadas na inicial (ID 49404338 – numeração na origem). Não obstante, o cumprimento de sentença prosseguiu pela sua integralidade, sobrevindo então a seguinte decisão:
“Trata-se de impugnação a penhora realizada via Bacenjud.
A executada alega, em síntese, que logrou êxito na via administrativa de que o débito nunca existiu; que nunca existiu o contrato que foi base para emissão das faturas, que serviram para a condenação, mas os advogados tentam levantar qualquer valor; que ainda que valida a decisão que condenou a ré esta não seria justa; que o valor é parte de seu salário que foi bloqueado. Requer, assim, que o acordo extrajudicial firmado com a requerente, também possa surtir efeitos aos seus honorários, liberando o valor bloqueado.
É o breve relato. DECIDO.
Sem razão a ré.
Diga-se, de início, que a presente execução ter por fundamento honorários fixados pela Turma Recursal em decorrência de não provimento de recurso inominado interposto pela ora impugnante. Não se discute, como pretende crer, a suposta dívida com a empresa ora exequente.
De qualquer modo, não há nos autos qualquer notícia de acordo realizado na via administrativa entre as partes envolvendo a dívida dos presentes. Outrossim, o débito devido a empresa autora não se confunde com os honorários fixados pela Turma Recursal.
O documento de ID 49404338, não faz nenhuma menção a eventual quitação dada pela parte autora do débito que se cobra nos presentes autos.
Outrossim, inexiste nos autos prova de que o valor constrito é de natureza salarial, conforme alega a ré, portanto, não há que se falar em bloqueio de valores impenhoráveis por lei.
Desta forma, REJEITO a impugnação oposta pela ré.
Intime-se. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora.”
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito, no que se refere exclusivamente ao débito objeto da condenação fixada na sentença, no valor atualizado de R$ 2.422,60.
Na petição objeto de ID 56603738 (numeração na origem), a empresa credora afirma que prosseguirá na execução tanto no que se refere ao crédito oriundo da sentença condenatória, tanto no crédito referente aos honorários de sucumbência. Nesse sentido destaca-se o seguinte excerto:
“Desse modo, requer-se a expedição de alvará da quantia bloqueada em favor da patrona da parte exequente RAIANNE MAGALHÃES NASCIMENTO COSTA, OAB/DF 47.625, a título de honorários advocatícios, conforme cálculo abaixo atualizado até a data do bloqueio, valor este que perfaz a quantia de R$ 2.411,45.
Ante o exposto, prossiga-se com a execução em relação ao pedido contraposto da OI MÓVEL.”
A penhora de ativos financeiros realizada em conta corrente de titularidade da devedora encontra-se no ID 56504679 (numeração na origem) e no valor de R$ 2.418,93. No entanto, a ordem de penhora dos ativos financeiros é de R$ 4.406,96.
De outro giro, a empresa credora não negou eficácia aos compromissos assumidos no PROCON, qual seja, de cancelamento dos débitos ali descritos. Tampouco adotou qualquer procedimento para anulação do negócio. Assim, no entendimento deste Juiz, os compromissos ali assumidos constituem causa extinta da obrigação, na forma do que dispõe o artigo 525, § 1o, VI, do CPC. De modo que o cumprimento de sentença não poderia, em tese, prosseguir quanto ao valor de R$ 2.422,60.
Quantos os honorários advocatícios, não há qualquer documento que se possa extrair qualquer causa extinta da obrigação. Ainda que houvesse referido documento, haveria de se respeitar o titular do crédito, que no caso é o advogado com atuação no processo (CPC, art. 85, § 14).
Posto isso, reconheço a probabilidade do direito unicamente em relação ao prosseguimento do cumprimento de sentença do crédito originário da sentença condenatória. E de igual modo, reconheço a urgência da concessão de medida, porque é iminente a prática de atos voltados para expropriação de bens, inclusive com determinação de expedição de alvará de levantamento.
Por fim, não há que se conhecer qualquer alegação que importe na rescisão da sentença, em razão da expressão vedação legal (Lei no 8.099/95, artigo 59. Com esse fundamento, não conheço de qualquer dos pedidos enumerados no item 2 do pedido recursal (ID 14557987 - Pág. 12).
Dessa forma,DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da pretensão recursal e determino a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença,exclusivamente no que se refere ao crédito oriundo da sentença condenatória, cujo valor atualizado é de R$ 2.422,60.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, e no entender desse Juiz, houve a extinção da obrigação constituída na sentença, consistente no pagamento de quantia em dinheiro em favor da Companhia requerida, com a celebração do acordo no PROCON/DF, conforme se extrai do conteúdo do documento objeto do ID 14557989.
3. No entanto, subsiste em desfavor da parte agravante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porque não contemplado no referido documento e ainda ter como credores os advogados que executaram a defesa da ora Agravada.
4. Dessa forma, reconheço que o cumprimento de sentença iniciado por OI MOVEL S.A.somente poderá prosseguir em relação ao crédito devido em razão dos honorários advocatícios.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada e consolidar o valor do cumprimento de sentença em R$ 1.984,36, referentes aos honorários advocatícios fixados no processo.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.